Tribunal: TJMT
Processo: 1020496-21.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020496-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO DA CRUZ SILVA - CPF: 004.857.611-57 (AGRAVANTE), DAIZA CAROLINA DA CUNHA DIAS - CPF: 005.544.761-93 (AGRAVADO), M. D. D. S. - CPF: 091.944.511-09 (AGRAVADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), DAIZA CAROLINA DA CUNHA DIAS - CPF: 005.544.761-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PROVISÓRIOS FIXADOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1020496-21.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

DIOGO DA CRUZ SILVA

AGRAVADA:

M. D. D. S. REPRESENTADA POR DAIZA CAROLINA DA CUNHA DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIOGO DA CRUZ SILVA
contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
, lançada nos autos da ação de alimentos proposta por
M. D. D. S., menor impúbere, representada por sua genitora DAIZA CAROLINA DA CUNHA DIAS
, que fixou alimentos provisórios no patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, correspondente atualmente ao valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) a ser pago mensalmente pelo requerido por meio de depósito na conta bancária da representante da criança.

Nas razões recursais acostadas no Id 109099981, após contextualizar os fatos iniciais, o agravante alega que o valor fixado está além da sua capacidade financeira, afirmando que
“é autônomo e exerce a profissão de mecânico de motocicleta, da qual aufere rendimento mensal variável e que não ultrapassa R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), visto que se trata de trabalhador informal”.
(sic)

Acrescenta que
“com a contribuição de sua companheira, possui despesas fixas mensais no valor R$3.997,00 (três mil novecentos e noventa e sete reais) para a subsistência, além do valor do valor total de R$600,00 (seis reais) que destina mensalmente, a título de pensão alimentícia em favor de seus filhos, na proporção de R$200,00 para cada.”
(sic).

Afirma que
“os extratos bancários do agravante revelam a ausência de movimentação financeira e sua precariedade econômica” e que “além da requerente, possui mais dois outros filhos (Lyvia Karollyne da Silva e Felipe Freitas da Cruz), para os quais também tem o dever de prestar alimentos, no valor R$200,00 (duzentos reais) para cada, conforme comprovam os documentos anexos”.
(sic)

Pontua que
“diante da fragilidade financeira do agravante é evidente que ele não tem nenhuma possibilidade de pagar o valor pleiteado na inicial, bem como o valor fixado por este Juízo à título de alimentos provisórios”
. (sic)

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que os alimentos sejam reduzidos para o valor de 18,19% (dezoito vírgula dezenove por cento) do salário mínimo vigente, o que atualmente perfaz a importância de R$200,00 (duzentos reais).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 19/11/2021, conforme Id 109823499. E, no mesmo ato, fora determinada a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2º Grau, no qual houve acordo apenas quanto ao direito de visitação, restando inexitosa a tentativa de composição para os alimentos. (Id 111171988)

Contraminuta ofertada no Id 113227475.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros,
opina pelo desprovimento do recurso. (Id 116835473).

Deferida a benesse da justiça gratuita nesta instância recursal. (Id 109823499)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada para reduzir o valor dos alimentos provisórios em favor da filha do agravante (M. D. D. S)
, atualmente com 03 (três) anos de idade (DN 25/03/2018),
fixados no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, correspondente hoje ao valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

Conforme a dicção do
§1º, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)".

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”

Analisando os documentos juntados neste instrumento, possível deles aferir que o agravante não demonstrou de forma inequívoca sua incapacidade de suportar os alimentos fixados em favor da filha menor, como muito bem pontuado no lúcido parecer da douta Procuradora de Justiça
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
,
onde
peço vênia para transcrever as
razões que adoto como fundamentos de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Na hipótese os autos, o agravante não logrou êxito em comprovar sua alegada carência financeira, e ademais, levando-se em conta que a fixação dos alimentos provisórios ocorre em sede de cognição incompleta, sendo passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática, no decorrer da instrução processual.

(...)

Destarte, ante o exposto, o parecer opinativo é pelo desprovimento do recurso até que seja concluída a instrução processual mantendo-se, assim, a decisão do Juízo a quo”.

Vale lembrar, que se trata de uma criança com apenas 03 (três) anos de idade, sendo presumidas as suas necessidades básicas (alimentação, roupas, escola, lazer, etc.) para que tenha garantido um crescimento saudável e digno, com acesso à educação, cultura e lazer.

Logo, é imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, a princípio, a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pela Magistrada singular.

A propósito, corrobora com esse entendimento a jurisprudência
desta Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DE ALIMENTOS –
PROVISÓRIOS – MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA –
RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de alimentos provisório, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas, dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.
Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à extinção ou minoração da verba alimentar pretendida”
(TJ-MT 10083963420218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS –
DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Descabida a pretensão de minoração do quantum fixado em caráter precário, quando não demonstrado, de plano, o desequilíbrio na equação necessidade e possibilidade, fato que exige dilação probatória”

(TJ-MT 10067421220218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022